Tribunal: TJMT
Processo: 1004494-26.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIRIAN DANTAS BARBOSA - CPF: 615.828.671-00 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO. PARCELAS NÃO PAGAS NAS DATAS DE VENCIMENTO. COBRANÇA DE JUROS REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente MIRIAN DANTAS BARBOSA postula pela declaração de nulidade de cláusulas contratuais do contrato de empréstimo realizado, bem como a condenação em danos morais por suposta cobrança abusiva, bem como a repetição em dobro do valor supostamente pago a maior.

2. Nos autos, a Recorrente contratou empréstimo pessoal com a empresa Recorrida no valor de R$ 2.262,59 (dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) para pagamento em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 548,90 (quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), em que houve a quitação com e a realização de novo empréstimo no valor de R$ 1.990,68 (mil, novecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 489,49 (quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos) cada.

3. Nos autos restou comprovado que a Recorrente firmou no contrato de forma expressa a cobrança de juros mensal de 22,00%.

4. Por obvio que não há como afastar a incidência dos juros pactuados uma vez que a cobrança é admitida em observância ao princípio do
pacta sunt servanda.

5. Em momento algum a Recorrida sonegou a informação do percentual de juros cobrado na transação efetuado, portanto, ainda que em percentuais elevados, não há como inferir em sua irregularidade.

6. Nesse sentido, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente MIRIAN DANTAS BARBOSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021